Tribunal: STF
Processo: Rcl 26451
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Ceará, nos autos do Processo 0511543-52.2016.4.05.8100, que concedeu ajuda de custo à magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com membros do Ministério Público. 
    Sustenta-se, em síntese, que, ao assim proceder, o Juízo ora reclamado atuou como legislador positivo, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37 desta Corte, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, o sobrestamento do feito originário até o julgamento final da ADI 4.822/DF.
    Em 20 de março de 2017, deferi a medida liminar, determinando a suspensão do ato reclamado até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 12).
    Foram prestadas as informações (eDOC 17). 
    A parte interessada não apresentou contestação (eDOC 33).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, assentando a inexistência de aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 37 e o objeto da presente reclamação, “vez que o fundamento para a equiparação não é propriamente o princípio da isonomia, mas o dispositivo constitucional que institui o princípio da simetria e aproxima os regimes jurídicos de ambas as carreiras, sendo esta norma especial em relação àquela” (eDOC 34).
    É o relatório. Decido.
    A reclamação destina-se a preservar a competência e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal quando ocorrer a usurpação de sua competência ou, nos termos do art. 102, § 2º, da CR, quando decisões judiciais ou atos administrativos contrariarem decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou que, nos termos do art. 102, § 3º, também da CR, violam o enunciado de súmula vinculante.
    Destaco os seguintes trechos da decisão reclamada(eDOC 7, p. 2):
    “- Quanto ao mérito, a matéria dos autos já se encontra pacificada no âmbito das Turmas Recursais da 5ª Região:
    “CONSTITUCIONAL. AJUDA DE CUSTO. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 133/2011 DO CNJ. MAGISTRADO. PROVIMENTO INICIAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. SIMETRIA ENTRE OS REGIMES JURÍDICOS DO MPF (LEI COMPLEMENTAR Nº 75/1993 E NA LEI 8.625/1993) E MAGISTRATURA (LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL – LOMAN). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.” (TRPB. Proc. 050456552.2013.4.05.8201. Rel. Rudival Gama. J. 18/12/2014); 
    “AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. PROVIMENTO INICIAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ART. 65, I DA LOMAN. INTERPRETAÇÃO ISOLADA OU SISTEMÁTICA. ART. 52 DA LEI 5.010/66 C/C O ART. 54 DA LEI 8.112/90. RESOLUÇÃO 382/2008 DO STF. RESOLUÇÃO 7/2005 DO STJ. VANTAGEM CABÍVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.” (TRPE. Proc. N. 0517361 69.2013.4.05.8300. Rel. Frederico Koehler. J. 06/08/2014); 
    “AÇÃO ESPECIAL DE RITO SUMARIÍSSIMO. AJUDA DE CUSTO. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. LOTAÇÃO INICIAL COM ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. REGRA CONSTITUCIONAL DA SIMETRIA. EXTENSÃO DAS VANTAGENS DO MPU AOS MEMBROS DA MAGISTRATURA FEDERAL. ATOS NORMATIVOS DO STF, DO STJ E DO TST. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (3ª TRCE. Proc. n. 052254791.2013.4.05.8100. J. 24/02/2015);
    - Também já há entendimento da TNU sobre o tema:
    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELA RÉ. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO C.STF. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RENÚNCIA TÁCITA. ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. SIMETRIA COM A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CNJ. ART. 129, § 4º, DA CRFB. ART. 227, I, A, DA LC 75/1993. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA, NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE NESTE PONTO: QUANTO AO RESTANTE, IMPROVIDO. (…) 7. Entendo que o pleito formulado pela parte autora é justo e legítimo. De fato, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base no art. 129, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, reconheceu a existência de simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público (Pedido de Providências n.º 000204322.2009.2.00.0000 e Resolução n.º 133, de 21/06/2011). Em razão disso, como o Estatuto do Ministério Público prevê que a ajuda de custo será paga em caso de nomeação que importe em alteração do domicílio legal, tenho que o Magistrado demandante faz jus a tal verba (art. 227, I, a, da Lei Complementar n.º 75/1993). Saliento que nossa Suprema Corte não reconheceu repercussão geral sobre o assunto (RG no RE n.º 742.578 / MA). (...) (TNU. Processo nº 500059697.2013.4.04.7208, Relator JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA,data de julgamento 12/11/2014); 
    - Sendo assim, é devido à parte autora o pagamento da ajuda de custo devida na posse do cargo de juiz do trabalho substituto do TRT da 7.ª Região, correspondente a uma remuneração de Juiz Federal Substituto vigente no momento da posse (1994);” (Grifos nossos).
    Ao apreciar caso assemelhado, em que se discutiu o pagamento de diferenças de valores recebidos a título de diárias, a Segunda Turma deste Tribunal, inicialmente, entendeu por dar provimento a agravo regimental para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos. O precedente restou assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
    2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria.
    3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos.” (Rcl 26.074 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.6.2018)
    A mesma linha do orientação foi observada, ainda, nas seguintes reclamações: Rcl 26.924, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.005, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.007, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.063, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.070, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.120, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.273, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.280, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.319, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.494, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 27.497, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 28.333, Rel. Ministro Dias Toffoli; Rcl 28.498, Rel. Ministro Dias Toffoli, todas julgadas na mesma data.
    Posteriormente, ao apreciar a Rcl 28.832, em que se discutia o reconhecimento de supostos direito a fruição de licença-prêmio, ou seja processo a versar sobre o mesmo tema, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, nos termos do voto reajustado do Relator, Min. Dias Toffoli, dar provimento ao agravo regimental, julgando parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada com fundamento na Súmula Vinculante 37, cessando imediatamente o pagamento dos benefícios em questão. Determinou-se, ainda, o sobrestamento do processo na origem, nos termos do art. 1.036 do CPC, até o julgamento definitivo da questão controvertida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Confira-se a ementa do referido precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Óbice ao pagamento de parcela. Ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 133/2011). Simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º). Competência do Plenário do STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente.
    1. Não há competência originária do Supremo Tribunal Federal para solucionar, caso a caso (CF/88, art. 102, I, n), controvérsia que envolva pretensão ao reconhecimento do direito de magistrado com base na simetria entre sua carreira e a do Ministério Público (AO nº 2.126/PR-AgR).
    2. Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida no representativo da controvérsia (RE nº 1.059.466/AL Tema 966; RE nº 968.646/SC Tema 976), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    3. A tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC - a matéria constitucional específica debatida no caso concreto.
    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, de modo a se cassar a decisão impugnada e determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que, deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito.” (Rcl 28.832 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2018. Grifos no original)
    A identidade de objeto não poderia autorizar que solução diversa seja dada à presente reclamação. Ocorre, porém, que o Relator neste Supremo Tribunal Federal dos temas submetidos à sistemática da repercussão geral, Min. Alexandre de Moraes, determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil:
    “Trata-se de recurso extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público” (DJe de 13/11/2017, Tema 966).
    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015).” (RE 1.059.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.11.2017)
    Por essa razão, ante a decisão proferida pelo e. Ministro Alexandre de Moraes e nos termos do que decidido na Rcl 28.832 e demais precedentes, dou provimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada com fundamento na Súmula Vinculante 37, cessando imediatamente o pagamento do benefício em questão, e determinar, na origem, o sobrestamento do feito.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente